Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO DO EXECUTADO. PEDIDO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC.
2. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277). Não há nulidade quando inexiste pedido expresso para que as publicações sejam feitas em nome de determinado advogado.
3. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples.
4. Os embargos de declaração não conhecidos por serem considerados protelatórios não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Precedente do STJ.
5. A utilização indevida dos embargos de declaração prejudica o andamento processual; afronta os princípios da celeridade e da economia processual e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, tal como decidido na origem.
6. Opostos novos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de republicação, em evidente afronta aos requisitos legais de admissibilidade do recurso, é cabível a majoração da multa anteriormente imposta (art. 1.026, §3o do CPC).
7. Recurso conhecido e não provido.